Tribunal: TJBA
Processo: 0393719-28.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0393719-28.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERVAL LEMOS MENDONCA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (5)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. INCORPORAÇÃO DE 11,98%. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO D
O
RÉ
U
CONHECIDO E PROVIDO.
PREJUDICADO O APELO DOS AUTORES.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultaneamente interpostas contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por servidores públicos municipais, objetivando a incorporação do percentual de 11,98% aos seus vencimentos, proventos e pensões, decorrente da conversão da moeda para URV, bem como o pagamento das diferenças pretéritas, acrescidas de juros e correção monetária. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento dos valores pleiteados, além de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a pretensão autoral encontra-se prescrita; (ii) definir se a reestruturação da carreira dos servidores municipais afasta o direito à incorporação do índice de 11,98% referente à conversão da moeda em URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que o direito à incorporação do percentual de 11,98% limita-se temporalmente ao momento da reestruturação da carreira, não havendo direito à percepção da verba.

O Decreto Legislativo nº 893/2003 reestruturou as carreiras, instituindo Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras para os servidores do Legislativo do Município de Salvador, configurando marco inicial para contagem do prazo prescricional de cinco anos para pleitos relacionados à incorporação de diferenças decorrentes da URV.

A ação foi ajuizada em 23/10/2012, mais de cinco anos após a reestruturação de 2003, configurando a prescrição do fundo de direito.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente reconhecido a prescrição em casos idênticos, aplicando a tese firmada pelo STF no RE 561.836/RN.

Diante do reconhecimento da prescrição, inverte-se o ônus da sucumbência, impondo-se aos autores o pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do Réu conhecido e provido. Recurso dos Autores prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013, DJe 10.02.2014; TJ-BA, Apelação Cível nº 0500853-29.2014.8.05.0039, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 11.03.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0303537-08.2014.8.05.0039, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 01.06.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0305774-15.2014.8.05.0039, Rel.ª Des.ª Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 16.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 0393719-28.2012.8.05.0001, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados GERVAL LEMOS MENDONÇA e OUTROS e MUNICÍPIO DO SALVADOR.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Réu e
JULGAR PREJUDICADO
o Apelo apresentado pelos Autores, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10/BI-237/230